Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-86.2019.8.11.0047
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000660-86.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUVENAL DAMIAO DOS SANTOS - CPF: 156.532.341-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - CPF: 052.749.857-26 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JUVENAL DAMIÃO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que nos autos n.º 1000660-86.2019.8.11.0047 – Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais –, proposta em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGANDO S.A -,

julgou procedente referida ação, anulou o empréstimo consignado n.º 3157469911, condenou o requerido à repetição de indébito, no importe de R$ 7.868,00 (sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais), com correção monetária pelo INPC, a partir de 17/08/2020, e juros de 1% ao mês, a partir do inicio do contrato (16/05/2017). Condenou o requerido em dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data, 17/08/2020 (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 16/05/2017, conforme documento de ID. 24091869 (Súmula 54, STJ); bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões o Apelante defende a majoração dos danos morais, para tanto alega ser pessoa idosa, que recebe benefícios previdenciários de apenas um salário mínimo.

Que a sentença reconheceu que os descontos foram indevidos, porém fixou o valor da indenização por dano moral em patamar que não se amolda ao caso dos autos, notadamente em razão do valor fixado não servir de caráter pedagógico.

Requer seja o recurso conhecido e provido para majorar os DANOS MORAIS em valor não inferior a R$1 0.000,00 desde o evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões (id.n.º 1063000981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JUVENAL DAMIÃO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que nos autos n.º 1000660-86.2019.8.11.0047 – Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – proposta em face de e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGANDO S.A - julgou procedente referida ação, anulou o empréstimo consignado n.º 3157469911, condenou o requerido à repetição de indébito, no importe de R$ 7.868,00 (sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais), com correção monetária pelo INPC, a partir de 17/08/2020, e juros de 1% ao mês, a partir do inicio do contrato (16/05/2017). Condenou o requerido em dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data, 17/08/2020 (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 16/05/2017, conforme documento de ID. 24091869 (Súmula 54, STJ); bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inicialmente, determino a retificação do polo passivo da presente ação, devendo constar BANCO SANTANDER, posto que referida instituição financeira incorporou o Banco OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO, conforme devidamente requerido na petição (id.n.º 1063000986).

Passo à análise do mérito do presente recurso.

POIS BEM.

Pretende o Apelando que o presente recurso seja provido para majorar os danos morais em valor não inferior a R$10.000,00 desde o evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ.

O dano moral restou caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da apelante com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Não prospera a alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, se contatado o desconto indevido realizado pela instituição financeira requerida.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte,
que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, cdc) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. (N.U 0002063-80.2017.8.11.0014, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/12/2018, PUBLICADO NO DJE 22/01/2019) (Destaquei)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora este se inicia na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual, pois não restou comprovada a contratação.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais, de R$ 3.000,00 (três mis reais) para $$ 5.000,00, (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022